Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-29.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703526-29.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AGRAVADO: IGREJA APOSTOLICA INTERNACIONAL MINISTERIO RESTITUINDO VIDAS, EGMAR TAVARES DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o trânsito em julgado do v. acórdão n. 1944958, proferido no julgamento do agravo interno (ID 67963187), intime-se a parte apelante, pela derradeira oportunidade, para que promova o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT). Após, retornem-me conclusos. P. I. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator